Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação simples. Materialidade e autoria. Prova idônea. Dolo de receptar presente. Condução de motocicleta produto de crime anterior. Chassi adulterado. Origem lícita do bem não demonstrada. Pedidos de absolvição e de reconhecimento da receptação culposa rejeitados. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Correção. Regime prisional semiaberto mantido. Réu reincidente. Inteligência da Súmula n. 269/STJ. Recurso conhecido e desprovido.